Tribunal: STJ
Processo: 0092547-31.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212089 - CE (2025/0092547-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
SUSCITANTE
: PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES
TURÍSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS E FALÊNCIAS DE FORTALEZA - CE
SUSCITADO
: JUIZO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE SALGUEIRO - PE
INTERES.
: JOSE LUIZ ANHOLETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e
recuperação judicial a competência para os atos de execução relacionados
com reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.
2. A competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo
crédito, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da
empresa em recuperação.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo
da recuperação judicial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito,
08/05/2025
14/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47491464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/05/2025 14:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: aa1ccfa0-725c-4eb7-a234-d644d40b2138

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 212089 - CE (2025/0092547-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
SUSCITANTE
: PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES
TURÍSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS E FALÊNCIAS DE FORTALEZA - CE
SUSCITADO
: JUIZO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE SALGUEIRO - PE
INTERES.
: JOSE LUIZ ANHOLETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO
TRABALHISTA.
PROSSEGUIMENTO.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
1. Após o deferimento da recuperação judicial, é do juízo de falências e
recuperação judicial a competência para os atos de execução relacionados
com reclamações trabalhistas movidas contra a empresa recuperanda.
2. A competência da Justiça do Trabalho se limita à apuração do respectivo
crédito, sendo vedada a prática de atos que comprometam o patrimônio da
empresa em recuperação.
3. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do juízo
da recuperação judicial.
RELATÓRIO
Trata-se de conflito positivo de competência, com pedido liminar, em que é
suscitante PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES TURÍSTICOS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, tendo como suscitados o JUÍZO DE DIREITO
DA 2a VARA EMPRESARIAL, DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E DE FALÊNCIAS
DE FORTALEZA/CE e o JUÍZO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE SALGUEIRO/PE.
Alega a suscitante que pleiteou os benefícios da recuperação judicial, nos
termos da Lei no 11.101/2005, cujo processamento foi deferido pelo primeiro
suscitado em
. Como efeito natural de tal pleito, foi ordenada a suspensão
13/08/2019
das ações e execuções contra a requerente pelo prazo legal de 180 (cento e oitenta)
dias.
Sustenta que os créditos da Reclamação Trabalhista no 0000540-
46.2023.5.06.0391, reclamante o ora interessado, teriam sido incluídos no referido
plano.
Narra a suscitante que, em que pese a inclusão do crédito no plano de
recuperação, entendeu o Juízo do Trabalho como sendo competente para dar
continuidade à execução das referidas verbas trabalhistas.
Defende que somente o Juízo recuperacional detém competência para
decidir sobre a execução de bens, justificando a concessão de liminar de suspensão
Documento eletrônico VDA47033942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 4dfadd65-b0c0-47f0-9316-a80349eca06f

dos atos executórios determinados pelo juiz do trabalho e, ao final, a procedência do
conflito suscitado, declarando-se competente o juiz da recuperação para decidir sobre
o destino dos bens.
Na decisão de fls. 630/632 e-STJ, foi deferido parcialmente o pedido de
liminar.
Os juízos suscitados prestaram as informações solicitadas (fl. 639/648 e
649/656 e-STJ).
O Ministério Público Federal, em parecer (fls. 658/663 e-STJ), opinou pela
declaração de competência do juízo universal.
É o relatório.
VOTO
O conflito encontra-se configurado e deve ser dirimido.
Verifica-se que o tema não é novo nesta Corte, que já firmou entendimento
no sentido de que, após o deferimento da recuperação judicial, é do Juízo de falências
e recuperação judicial a competência para o prosseguimento dos atos de execução
relacionados a reclamações trabalhistas movidas contra a empresa.
O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que, no caso de
deferimento da recuperação judicial, a competência da Justiça do Trabalho se limita à
apuração do respectivo crédito, sendo vedada a prática, pelo citado Juízo, de qualquer
ato que comprometa o patrimônio da empresa em recuperação.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
EXECUÇÃO
DE
CRÉDITO
TRABALHISTA.
ATOS
DE
CONSTRIÇÃO.
PROSSEGUIMENTO.
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça considera ser da competência precípua do
Juízo singular apenas a apreciação e julgamento das ações versando sobre
apuração de créditos requeridos em face de empresas falidas ou em
recuperação judicial, mas que, ultrapassada essa fase, os valores, ainda
que relativos a anteriores depósitos recursais ou penhoras, deverão ser
habilitados, conquanto de forma retardatária, no Juízo da falência ou da
recuperação judicial para posterior pagamento.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no CC 165.079/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe 85/2020)
5/5/2020
"AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CONFLITO POSITIVO. SOCIEDADE CUJOS BENS ESTÃO
SOB CONSTRIÇÃO DO JUÍZO FALIMENTAR. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO
DETERMINADAS, TAMBÉM, PELO JUÍZO TRABALHISTA, DE BENS
INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. SUSTAÇÃO QUE SE IMPÕE.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL DE TITULARIDADE DA SUSCITANTE. DECISÃO
DE EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO E DO MANDADO DE
IMISSÃO DE POSSE POSTERIOR AO JULGADO QUE SUBMETEU A
Documento eletrônico VDA47033942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 4dfadd65-b0c0-47f0-9316-a80349eca06f

EMPRESA REQUERENTE A PROCESSO FALIMENTAR, BEM COMO
POSTERIOR À DATA DE PROPOSITURA DO RESPECTIVO INCIDENTE.
POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO, COM
DECLARAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. QUESTÕES
LEVANTADAS APENAS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. É iterativo o entendimento do STJ, no sentido de que compete à Justiça do
Trabalho apreciar e julgar os pedidos formulados em ações versando sobre
apuração dos créditos individuais trabalhistas promovidos contra empresas
falidas ou em recuperação judicial - Lei 11.101/2005. Ultrapassada, no
entanto, a fase de apuração e liquidação dos referidos créditos trabalhistas,
os montantes apurados deverão ser habilitados nos autos da falência ou da
recuperação judicial para posterior pagamento. Precedentes.
2. Há que se deixar assente, ainda, que, a despeito de o art. 49 da Lei n.
11.101/2005 assegurar que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos os
créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', deve ser
garantido o direito de preferência do crédito nascido após o pedido de
recuperação e, ao mesmo tempo, direcionar o pagamento desses créditos ao
Juízo recuperacional que, ciente da não submissão dos referidos valores à
recuperação judicial, deverá sopesar a essencialidade dos bens de
propriedade da empresa passíveis de constrição, bem como a solidez do
fluxo de caixa da empresa em recuperação. Precedentes.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, pode ser
desconstituída a arrematação de bens da empresa submetida à recuperação
judicial ou à falência, quando o deferimento do pedido de soerguimento e o
decreto de indisponibilidade de bens no processo falimentar forem anteriores
ao aperfeiçoamento da arrematação, com a expedição da respectiva carta de
arrematação, como na hipótese. Precedente.
4. As questões levantadas apenas no âmbito do agravo interno são
insuscetíveis de conhecimento, por caracterizarem indevida inovação
recursal e, com isso, preclusão consumativa.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(AgInt no RCD no CC 155.496/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
, DJe
)
31/3/2020
6/4/2020

Caberá, portanto, ao juízo universal a prática de qualquer ato de execução
voltado contra o patrimônio da empresa recuperanda.
Ante o exposto, conheço do conflito para declarar competente o JUÍZO DE
DIREITO DA 2a VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS DE
FORTALEZA/CE.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47033942 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/04/2025 18:10:29
Código de Controle do Documento: 4dfadd65-b0c0-47f0-9316-a80349eca06f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 212.089 / CE
Número Registro: 2025/0092547-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005404620235060391 01615023920198060001 1615023920198060001 5404620235060391
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : PRIME PLUS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRANSPORTES
TURÍSTICOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADO
: MOZART GOMES DE LIMA NETO - CE016445
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA DE RECUPERAÇÃO DE
EMPRESAS E FALÊNCIAS DE FORTALEZA - CE
SUSCITADO : JUIZO DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE SALGUEIRO - PE
INTERES.
: JOSE LUIZ ANHOLETO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
08/05/2025
14/05/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA47459059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 42e81ea3-d981-4d07-bee5-e715671afec2

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:40:04
Código de Controle do Documento: 42e81ea3-d981-4d07-bee5-e715671afec2